Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703778-13.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: SÔNIA SOLANGE BALDEZ SILVA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 46816862, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STF (ID 54079693 - p. 4/6) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, diante do decidido no RE 666.094 (Tema 1.033). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nestes autos, a discussão gira em torno da cobrança do débito gerado em desfavor do Distrito Federal, em virtude de internação da parte recorrida em unidade de saúde privada, sem que tenha havido determinação judicial para que houvesse sua transferência para hospital público ou particular conveniado. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Suprema Corte a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014